Tribunal: STF
Processo: RE 1538469
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal opõe embargos de declaração (eDoc 49) contra decisão mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que o acórdão estaria convergente com a orientação vinculante firmada no Tema n.º 810 da repercussão geral (RE 870.947).



    Sustenta, que “a decisão foi omissa, por ter se limitado a assinalar que “o entendimento adotado pelo Tribunal Regional Federal, ao determinar a aplicação do INPC para a correção monetária do débito previdenciário, está em conformidade com o que foi decidido no Tema n.º 810 da repercussão geral (RE 870.947)”, sem abordar a controvérsia acerca dos juros” e que “o decisum incorreu em erro material na fixação da verba honorária, ao majorá-la ... em 10% (um por cento)”.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo inexistentes as pechas apontadas.



    A alegada omissão quanto aos juros de mora não merece acolhida.



    O pedido constante do recurso extraordinário (eDoc 17) se limitou a impugnar o índice de correção monetária, havendo silenciado quanto aos juros de mora. E o fez nesses termos: (eDoc 17 - fls. 7/8):



    Demonstrada a contrariedade ao dispositivo constitucional, requer o INSS seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário, para o fim de reformar o acórdão recorrido, de modo a manter a correção monetária do débito da Fazenda Pública, oriundo deste processo, pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, até que o ordenamento jurídico positivo sobre o ponto venha a ser alterado, e condenar o Réu a arcar com os ônus da sucumbência.



    Tampouco há qualquer mácula na fixação da verba honorária. Nos termos do § 11 do ar. 85 do Código de Processo Civil, a majoração é devida quando não provido o recurso, como na hipótese dos autos. E o percentual eleito (10%) se encontra compatível com os limites indicados no § 3° do aludido dispositivo.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente